Tribunal: TJMT
Processo: 1012348-61.2022.8.11.0040
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012348-61.2022.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CAROLINA VEICULOS LTDA - CNPJ: 24.979.692/0004-72 (APELADO), FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (ADVOGADO), ANA PAULA SCHUTZ - CPF: 003.482.460-05 (APELANTE), MICHELE DAYANE DA SILVA CAMPOS - CPF: 042.158.161-14 (ADVOGADO), RAFAEL KRZYZANSKI - CPF: 927.611.271-53 (ADVOGADO), EDINEIA CARLA ZANETTI - CPF: 043.574.869-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1012348-61.2022.8.11.0040

EMBARGANTE: ANA PAULA SCHUTZ

EMBARGADO: CAROLINA VEÍCULOS LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de apelação interposta por
ANA PAULA SCHUTZ
de sentença em Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência em Caráter Liminar n. 1012348-61.2022.8.11.0040 - 1ªVara Cível da Comarca de Sorriso/MT, ajuizada por
CAROLINA VEÍCULOS LTDA,
em que se julgou “
PROCEDENTE
a ação ajuizada para
COMPELIR
a requerida
ANA PAULA SCHUTZ
a proceder, a assinatura do documento do DUT do veículo, bem como a entrega à autora para que esta efetive a transferência para seu nome
”.

A parte embargante afirma que
“juntada da procuração sem poderes para receber citação, não supre o ato de citação e não importa em comparecimento espontâneo de réu”.

Declara que
“não trata-se de intuito da Apelante/Embargante, mas sim, do que até aquele momento a própria concessionária Embargada tinha pactuado com ela de que forma seria a transferência, a Embargante não tinha como transferir de modo diverso do pactuado entre elas, situação que não foi modificada até a transferência realizada pela Embargante em 20/12/2022”.

Expõe que
“a Requerida/Embargante, na data de 20/12/2022 realizou a transferência do veículo de acordo com o pactuado com a demandante/embargada, ou seja, transferiu o veículo para a Sra. Simary, assim, não tinha como ela transferir o veículo para a demandante, visto que, não houve essa mudança nas tratativas entre as partes”.

Aduz que
“recibo já estava preenchido com os dados para a pessoa a qual estava requerendo a transferência, ou seja, a Concessionária Embargada enviou o recibo para a Embargante preenchido, solicitando a assinatura para efetivação da transferência do veículo”.

Sustenta que
“ao providenciar a assinatura da autorização de transferência do veículo à Sra. Simary Laura de Almeida Silva na data de 20/12/2022, torna-se evidente que a Embargante buscou seguir as orientações emitidas pela própria Embargada por ocasião do envio de Notificação Extrajudicial assinada em 17/10/2022, terminando assim por alcançar também o objetivo finalístico exposto na petição inicial, que era exatamente o mesmo, qual seja, a transferência do veículo para a Sra. Simary Laura de Almeida Silva”.

Diz que,
“i. A Consumidora/Embargante só relutou em assinar a transferência pelo fato de estar pleiteando direitos em relação ao carro adquirido zero, que apresentou DEFEITO; ii. Antes de ser citada, a Embargante transferiu veículo para terceira pessoa (Simary) INDICADA PELA EMBARGADA, inclusive através de recibo previamente preenchido por esta; iii. Em nenhum momento a Embargada comprovou efetivamente as perdas e danos em relação ao “atraso” na transferência, até por que não houveram perdas efetivas; iv. A Multa de 500,00 por dia imposta pelo juízo de piso se mostrou desproporcional desde o início, e não contribuiu para a resolução da controversa, visto que a própria demora do juízo em julgar a demanda prejudicou a Embargante; v. A multa, se aplicada da forma teratológica como está posta, alcançará montante maior que R$ 200.000,00 (!) ULTRAPASSANDO O VALOR DO VEÍCULO envolvido na demanda (corolla), e ultrapassando o próprio valor da causa. Certamente não há precedentes para tamanha desproporcionalidade e enriquecimento ilícito da parte adversa, somado ao fato de que a Embargante é uma Consumidora”.

Em suma, requer o acolhimento dos embargos (id. 207886676).

Decorrido o prazo sem resposta aos embargos (id. 209757687).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de apelação interposta por
ANA PAULA SCHUTZ
de sentença em Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência em Caráter Liminar n. 1012348-61.2022.8.11.0040 - 1ªVara Cível da Comarca de Sorriso/MT, ajuizada por
CAROLINA VEÍCULOS LTDA,
em que se julgou “
PROCEDENTE
a ação ajuizada para
COMPELIR
a requerida
ANA PAULA SCHUTZ
a proceder, a assinatura do documento do DUT do veículo, bem como a entrega à autora para que esta efetive a transferência para seu nome
”.

A despeito do exposto pela parte embargante, não se verifica vícios no acórdão embargado, mas descontentamento com o entendimento exarado.

Eis o voto:

“Apelação interposta por
ANA PAULA SCHUTZ
contra sentença em Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência em Caráter Liminar n. 1012348-61.2022.8.11.0040 - 1ªVara Cível da Comarca de Sorriso/MT, ajuizada por
CAROLINA VEÍCULOS LTDA,
em que se julgou “
PROCEDENTE
a ação ajuizada para
COMPELIR
a requerida
ANA PAULA SCHUTZ
a proceder, a assinatura do documento do DUT do veículo, bem como a entrega à autora para que esta efetive a transferência para seu nome”.

O pleito inicial foi “para determinar a Ré que transfira a titularidade do veículo Toyota/Corolla Altis 2.0 (Placa RAS5C82) para o nome da
Requerente
” (id. 202745375).

A liminar foi deferida em 13/12/2022 justamente neste sentido (id. 202748658).

Em contestação, após citada, a apelante disse que já tinha cumprido com a obrigação antes da citação, mais precisamente em 20/12/2022, e que teria transferido o veículo para Simary Laura de Almeida Silva, a quem a apelada pretendia revender (id. 202748662).

Assim, defende que teria se ocorrido a perda do objeto da demanda, ou pleiteou a improcedência dos pedidos.

Entretanto, cumpre asseverar, desde logo, a não ocorrência da perda do objeto, pois o pleito inicial não foi cumprido. Apesar de a apelante dizer que supôs que o correto seria transferir o veículo diretamente para Simary Laura de Almeida Silva, e por isso o fez, arriscou em seu intuito, pois a compra foi feita pela apelada Carolina Veículos Ltda, e sua obrigação era de transferir o veículo a ela, mas transferiu a terceira que, do que se tem notícia dos autos, não tem mais intenção de compra do veículo junto à apelada, tanto que, por seu esposo, distratou a compra (id. 202748679).

Afere-se, com isto, que a obrigação de transferência do veículo para a apelada se iniciou em agosto de 2022, enquanto que o ato de transferência para terceiro ocorreu em dezembro de 2022, 04 meses depois, após o ajuizamento desta demanda.

Esclarece-se que, fatalmente, a apelante tomou conhecimento da demanda por meio de seu advogado.

Observa-se que a ação foi ajuizada em 30/11/2022, a procuração outorgou poderes ao advogado da apelada em 09/12/2022; a liminar foi deferida em 13/12/2022, 4 dias depois e, antes da citação, em 20/12/2022, a apelante transferiu o veículo à terceira estranha à lide.

Eis a data e assinatura da apelante na procuração, conferida ANTES da citação e antes de deferida a liminar:

Convém destacar que não vejo como coincidência o fato de que a procuração foi outorgada ao patrono em 09/12/2022, este ter tomado conhecimento da liminar por meio de “acesso de terceiros” nos autos em 16/12/2022 e a transferência ter sido realizada antes da citação em 20/12/2022. A boa-fé deve prevalecer, bem como a cooperação processual.

Segue imagem do acesso do patrono no campo “acesso de terceiros” em data anterior à citação e posterior ao deferimento da liminar, e quando já tinha poderes conferidos pela apelante:

A procuração já havia sido conferida antes mesmo da transferência. Não pode o Judiciário fazer ouvidos moucos ao ocorrido, como se a apelante não teve conhecimento da sua obrigação anteriormente.

Ademais, não vejo como ocorrida a perda do objeto, pois o pedido é de transferência do veículo para a apelada, mas foi para Simary, que não quer mais comprar o veículo, conforme distrato de data anterior à transferência, 15/12/2022.

Também, pela boa-fé processual, e considerando a data da procuração, o que dá conta de que a apelante já se preparava para atuar no feito por meio do patrono que acessou o feito antes da citação e tomou ciência da liminar, entendo que é clara e evidente a ciência dela acerca da tutela antecipada, e seu ato de transferir o veículo a terceiro uma tentativa de ver o processo extinto sem mérito pela perda do objeto, o que tenta até o momento, mas em insucesso.

Sabe-se do entendimento de que “A consulta ao Sistema PJe, através da aba de ‘Acesso de Terceiros’, por advogado a quem outrora a parte ré outorgou, por prazo indeterminado, amplos poderes de representação, inclusive para receber citação, através de procuração não juntada aos autos, não induz, de per si, o reconhecimento de comparecimento espontâneo apto a deflagrar o prazo para o recurso contra a tutela de urgência deferida initio litis, sobretudo quando tal causídico consulente não patrocina a causa originária.” (TJ-MT 10244103020208110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/02/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2021).

Entretanto, não se está por dizer que a apelante foi citada quando o advogado adentrou no processo mediante o dito “acesso de terceiro”. O que se conclui neste voto é que não se pode ignorar que tomou ciência da liminar quando já tinha poderes constituídos e, se aproveitando da não citação, tomou medidas a se tentar fazer com que haja a perda do objeto da demanda, o que não pode ser chancelado pelo Judiciário, sob pena de afronta à boa-fé processual e à cooperação. O CPC:

“
Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a
boa-fé
.

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem
cooperar
entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.”

A apelante vinha demasiadamente resistente à pretensão de transferência, que perdurou de agosto de 2022 até 20 de dezembro de 2022, mais ou menos 4 meses, e quer tentar convencer de que decidiu “cumprir” com seu dever 7 dias depois de deferida a liminar contra si, quando seu advogado, que já tinha procuração em seu favor, tomou ciência da decisão 3 dias depois. Não há possibilidade de este argumento convencer.

Assim, não há perda do objeto, a pretensão da apelante é incabível e o pedido inicial não foi cumprido espontaneamente, motivo da manutenção da procedência, para que, então, possa ser a transferência realizada a quem realmente adquiriu o bem, a apelante, nos termos do pleiteado na exordial.

Neste sentido:

“COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR CUMULADA COM ANOTAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA E TRANSFERÊNCIA DOS DÉBITOS E OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE VENDA DE VEÍCULO AO RÉU. CONTRATO DE COMPRA E VENDA ENCARTADO AOS AUTOS. SENTENÇA PROCEDENTE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESCABIMENTO DO CHAMAMENTO DE SUPOSTO TERCEIRO COMPRADOR DO VEÍCULO AO PROCESSO. CHAMAMENTO AO PROCESSO QUE PRESSUPÕE A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DIRETA ENTRE A AUTOR E O CHAMADO, O QUE NÃO OCORRE NO CASO DOS AUTOS.
RÉU QUE REPASSOU O VEÍCULO PARA TERCEIRA PESSOA SEM TOMAR QUALQUER PRECAUÇÃO
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL MAJORADA (ART. 85, § 11, DO CPC). Apelação improvida.” (TJ-SP - Apelação Cível: 1010264-69.2022.8.26.0008 São Paulo, Relator: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 11/01/2024, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/01/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO ATPV DEVIDAMENTE ASSINADA PELO COMPRADOR E VENDEDOR - FATO IMPEDIDITVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR - NÃO DEMONSTRAÇÃO - ENTREGA DO VEÍCULO - NECESSIDADE - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. - Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor comprovar fato constitutivo de seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor - Restando comprovado o negócio jurídico de compra e venda firmado entre as partes, bem como, não se desincumbindo o requerido de demonstrar a existência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor à entrega do bem, a procedência do pedido inicial se impõe.” (TJ-MG - AC: 00100427020158130188 Nova Lima, Relator: Des.(a) Lúcio de Brito, Data de Julgamento: 01/06/2023, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/06/2023).

Acerca das astreintes, plenamente aplicável ao caso, inclusive em relação ao valor, considerando que, efetivamente, comprovado que até o momento o veículo não foi transferido à apelada.

Na sentença, foi estabelecido prazo de 15 dias para que a apelante cumpra o determinado, pois deve emitir segunda via do documento de transferência junto ao órgão de trânsito, prazo razoável e mais que suficiente à solução da controvérsia.

Consigno que o valor da multa deve estar limitado ao valor dado à causa, não podendo ultrapassá-lo.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15%.

É como voto.”

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024